Tribunal: TJES
Processo: 0008561-75.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008561-75.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALENILSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Decisão dos jurados. Alegação de nulidade por veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. Inocorrência. Soberania do Júri. Prova oral idônea. Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Dosimetria da pena. Pena-base. Circunstâncias do crime. Valoração negativa. Confissão qualificada. Atenuante afastada. Concurso e preponderância de agravantes. Manutenção da pena máxima. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado pelos motivos torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando a pena definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, impugna as qualificadoras reconhecidas, a dosimetria da pena e requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento;

(ii) saber se é cabível a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e

(iii) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base, ao afastamento da atenuante da confissão espontânea e à manutenção da pena definitiva, bem como quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando há versão plausível e amparada por prova oral consistente, em respeito à soberania dos veredictos.

4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos depoimentos colhidos, que indicam a atração da vítima para o local do crime sob falso pretexto, seguida de disparos de arma de fogo efetuados de surpresa, pelas costas, caracterizando emboscada e vingança.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando fundamentada na prática do homicídio em via pública, em plena luz do dia e local movimentado, circunstância que excede a gravidade inerente ao tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base.

6. Inviável a valoração favorável do comportamento da vítima quando reconhecido pelo Conselho de Sentença que ela foi ludibriada e surpreendida pelo agente, sendo irrelevante eventual histórico de desavenças ou fama negativa para fins de dosimetria.

7. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa rejeitada pelos jurados, não impõe, no caso concreto, a redução da pena, sobretudo diante da preponderância da reincidência e do motivo torpe, nos termos do art. 67 do Código Penal, bem como do concurso de múltiplas agravantes.

8. A manutenção da custódia cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade justificam-se pela gravidade concreta do delito e pelo histórico de reiteração criminosa do réu, devidamente fundamentados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo crime de homicídio qualificado, a dosimetria da pena fixada em 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008561-75.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALENILSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEX BOSSATO BIANCARDI - ES36642, LUCIANO ABREU COUTINHO - ES27574

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“
[...] que no dia 21/06/2010 aproximadamente às 9h40min, na Rua Guaribu, em frente a Padaria Dinamar, bairro Sooretama/ES, neste município, o denunciado, livre e conscientemente, com animus necandi, mediante disparos de arma de fogo, sendo esta, um revólver marca Taurus calibre .38, matou Wederson Santos de Melo, conforme Certidão de Óbito de fls. 31 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 76. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando a inexistência de suporte probatório, para as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Alega que o ofendido teria buscado o confronto, descaracterizando a surpresa e a torpeza.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

É cediço que a anulação do veredicto popular somente é cabível quando este for arbitrário, totalmente dissociado das provas coligidas. No caso em
análise
, a tese acusatória acolhida pelos jurados encontra amparo robusto na prova oral produzida.

A testemunha presencial Paulo dos Santos, em sede policial, narrou
a
dinâmica que sustenta a qualificadora da surpresa e do recurso que dificultou a defesa, descrevendo que a vítima foi alvejada pelas costas e de inopino.

Disse ele:
"...NINO passou em frente a Padaria Dinamar onde avistou GUIDA, tendo ambos conversado por poucos minutos... e após 'deram as mãos' um ao outro, mas quando NINO virou de costas para retornar para o carro, GUIDA sacou um revólver calibre 38 e sem nada dizer efetuou alguns disparos contra NINO...".

A versão da emboscada e do motivo torpe (vingança) é corroborada pelo depoimento de Maria Santos de Melo, genitora da vítima, que relatou ter seu filho recebido um telefonema do acusado, atraindo-o para o local do crime sob o pretexto de "tirar a limpo" uma história.

Conforme seu relato: "
...NINO respondeu que era com GUIDA, e em seguida disse que GUIDA disse que alguém tinha falado para ele que NINO queria mat
ã
-lo e que era para NINO ir até o encontro dele para eles 'tirarem a limpo' a história... a declarante falou para NINO não ir porque poderia ser uma armadilha...".

Portanto, havendo versão probatória que ampara a decisão dos jurados, impõe-se a manutenção do veredicto em respeito à soberania constitucional.

Passo à análise da dosimetria da pena, ponto também impugnado pela defesa, que pleiteia a redução da pena-base e o reconhecimento da confissão espontânea.

Na primeira fase, o Magistrado a quo fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime.

A defesa alega exacerbação e pede a valoração favorável do comportamento da vítima.

Contudo, a sentença encontra-se escorreita. A valoração negativa das circunstâncias do crime fundamentou-se concretamente na "ousadia, audácia, prepotência" do agente, por ter praticado o delito "por volta das 09h40min... em frente à Padaria Dinamar... ou seja, em plena luz do dia".

Tal fundamentação é idônea, pois a prática de homicídio em via pública, em horário comercial e local movimentado, excede a gravidade inerente ao tipo penal, demonstrando maior desprezo pela paz pública e justificando a exasperação da basilar.

Quanto ao comportamento da vítima, o pleito de valoração favorável ao réu deve ser rechaçado.

O Conselho de Sentença acolheu a tese de que o ofendido foi atraído para uma emboscada (qualificadora do recurso que dificultou a defesa), conforme depoimentos supracitados da genitora da vítima.

Uma vez reconhecido que a vítima foi ludibriada e atacada de surpresa, não há como sustentar que seu comportamento contribuiu para o delito de forma a beneficiar o réu na dosimetria.

A suposta fama de "encrenqueira" da vítima, alegada por testemunhas defensivas, não elide o fato de que, no evento delituoso específico, ela foi a parte surpreendida e vitimada pela torpeza do agente. Mantenho, pois, a pena-base em 21 anos.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea.

Embora o réu tenha admitido a autoria, o fez invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa (confissão qualificada), tese rejeitada pelos jurados.

Ainda que se cogitasse a aplicação da Súmula 545 do STJ, no caso em tela, a manutenção da pena intermediária e definitiva em 30 (trinta) anos se impõe, pela preponderância e concurso de múltiplas agravantes.

Conforme consignado na sentença, concorrem no caso a agravante da reincidência, a agravante do motivo torpe (utilizada nesta fase, pois o recurso que dificultou a defesa qualificou o crime) e a agravante do perigo comum (disparos em via pública).

Nos termos do artigo 67 do Código Penal, a agravante da reincidência e os motivos determinantes do crime (torpe) preponderam sobre a atenuante da confissão.

Ademais, a multirreincidência do réu e a presença de três circunstâncias agravantes distintas autorizam a exasperação da pena no patamar fixado, tornando a reprimenda de 30 anos necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não havendo espaço para redução.

Por fim, nego o direito de recorrer em liberdade, eis que a custódia cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o histórico de reiteração criminosa do apelante, devidamente fundamentados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de apelação criminal interposta por
ALENILSON DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em conformidade com a decisão soberana do Egrégio Tribunal do Júri, condenou o recorrente à pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na sessão virtual do dia 23 a 27 de março do corrente ano, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto.

Pedi vista dos autos para melhor analisar especificamente a primeira fase processo dosimétrico, não havendo o que divergir quanto às demais teses suscitadas pela defesa.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, manteve a pena basilar do recorrente em 21 anos de reclusão, em razão da presença de um vetor negativo, as circunstâncias do crime, pelos seguintes fundamentos: [a] “prática de homicídio em via pública, em horário comercial e local movimentado, excede a gravidade inerente ao tipo penal, demonstrando maior desprezo pela paz pública e justificando a exasperação da basilar.”

A despeito de compartilhar com o eminente Relator quanto à presença de fundamentação idônea para negativar a referida circunstância judicial, entendo que o aumento da pena-base em 9 anos (fixando-a em 21 anos de reclusão), é excessivo.

Assim, fixo a pena-base em 14 anos e 6 meses de reclusão.

Presentes três circunstâncias agravantes (reincidência, motivo torpe e perigo comum) e à míngua de circunstâncias atenuantes, fixo a pena intermediária em 21 anos e 9 meses de reclusão, tornando-a definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base, fixando, ao final, a pena definitiva do recorrente em 21 anos e 9 meses de reclusão.

É como voto.